Tribunal: TJMT
Processo: 46726-22.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

58) Recurso Inominado n. 0046726-22.2018.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrida: Nair Beatriz Pascoa
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do Julgamento: 16.06.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO
JURÍDICA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO CONDIZENTE COM A UNIDADE
CONSUMIDORA EM ABERTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor a prova da adimplência.
2. Em contraprova, a recorrente juntou documentos acerca da existência de relação contratual
e a origem da dívida, nos quais se observa a similitude com o comprovante de endereço
acostado nos processos no 0043186-05.2014.811.0001, 0043183-50.2014.811.0001, 0043187-
87.2014.811.0001.
3. Ausência de impugnação específica e informações genéricas.
4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime
o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
5. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou
indiretamente.
6. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa,
como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo,
assim, exercício regular de direito. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

7. Irrelevante a análise os documentos juntados em sede recursal, pois os autos já possuem
forte carga fático-probatória.
8. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor
do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
9. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente em parte o
pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da Lei
9.099/1995.
10. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese,
declarou a inexistência dos débitos em litígio - R$ 47,89, R$ 47,89, R$ 47,89 e R$ 957,63 - e
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na
importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro
de inadimplentes.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a inexistência de ato ilícito, tendo em
vista valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ressalta que
a unidade consumidora é instalada no mesmo endereço contida no comprovante de endereço
apresentado nos autos no. 0043186-05.2014.811.0001, 0043183-50.2014.811.0001, 0043187-
87.2014.811.0001. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos, bem como condenar a recorrida em pedido contraposto.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

O propósito recursal consiste na alegação de licitude da inserção dos dados da recorrida no
cadastro de proteção de inadimplentes.

De plano, observa-se que não há negativa da relação jurídica nestes autos, sendo que o objeto
é a inexistência dos débitos com viés na ausência de comunicação. Destaco trechos da exordial:

“(...) A parte Promovente foi surpreendida ao realizar consulta de crédito, e verificar que seu
estava inserido no cadastro de maus pagadores do SERASA/SPC, realizada pela Promovida
indevidamente, uma vez que o Requerente relata que nunca teve débito inadimplido com a
empresa ENERGISA. (...)”.

Contudo, quando apresentada a contestação com informações acerca da origem do débito, a
recorrida passou a fundamentar a ausência de prova documental para demonstrar o vínculo.

Vê-se, pois, a alteração dos referidos elementos identificadores da ação: a negativa da dívida
exposta na inicial trasmudou-se para inexistência da relação jurídica. Na inicial, a parte
recorrida não se insurgiu expressamente em relação à inexistência da relação jurídica, fato que
delimitou a petição e, devido ao princípio da adstrição ou congruência, deveria ter a sentença
seguido esses lindes balizados na inicial, o que não ocorreu.

Nessas situações, ante a contraprova, compete ao autor o ônus de provar a adimplência.

Além do mais, embora, na sentença, tenham sido rejeitados como meios de prova os
documentos apresentados na contestação, a recorrente invoca o argumento que a recorrida
apresentou fatura de energia elétrica oriunda da unidade consumidora que gerou os débitos
discutidos nos autos, como comprovante de endereço nos processos no 0043186-
05.2014.811.0001, 0043183-50.2014.811.0001, 0043187-87.2014.811.0001. Vejamos:
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

A recorrida não impugnou o referido documento.

O juízo sentenciante também deixou de analisar especificamente a prova.

Reforça a assertiva, quando se volve para a natureza e essencialidade do serviço envolvido,
sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de
inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que viva em local sem cobertura de luz
elétrica. Ao contrário, lança mão de explanações genéricas e tergiversa acerca da ausência de
relação jurídica.

Portanto, sobejam razões justificadoras para a reforma do decisum, seja porque não é negada
a relação jurídica (i); seja porque foi demonstrada a similitude do endereço da inicial de outros
processos com a unidade consumidora que gerou os débitos (ii); seja porque não há
impugnação específica dos documentos apresentados com a contestação (iii); seja porque
envolve serviço essencial (iv). 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a
prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma
prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a
hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem
ser produzidas.

À guisa de conclusão, ausente prova de pagamento pela recorrida, deve ser reconhecido o
exercício regular do direito mediante a negativação dos dados.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei
n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado
nos mesmos fatos que constituem a controvérsia. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do
FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deverá ser em relação aos débitos negativados,
devendo a empresa se socorrer de outras vias e/ou ação autônoma para o recebimento do
residual.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO CONTRAPOSTO – LIMITAÇÃO AOS VALORES NEGATIVADOS –
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TRU/MT, RI n. 8010143-
66.2015.8.11.0045, julgamento em 17/09/2018)
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em
extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do
CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante ao exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença
objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e,
procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar o recorrida ao pagamento das 04
(quatro) importâncias inscritas nos órgãos de proteção ao crédito, R$ 47,89, R$ 47,89, R$
47,89 e R$ 957,63, as quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de
juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator